Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para professora substituta da SEE/DF, com fundamento na suposta ilegalidade da negativa de recebimento do diploma apresentado no momento da convocação.
2. A apelante sustenta que o diploma de segunda licenciatura em pedagogia, obtido após formação em ciências biológicas, atende aos requisitos previstos no edital, conforme Resolução CNE/CP no 2/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o diploma apresentado pela candidata atende à carga horária mínima exigida para atuação nas séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil, conforme o edital e a Resolução CNE/CP no 2/2019; e (ii) saber se a recusa da Administração em receber a documentação configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por meio de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A candidata apresentou histórico escolar com carga horária total de 1.220 horas, abaixo do mínimo de 3.200 horas exigido pelo art. 10 da Resolução CNE/CP no 2/2019 para licenciaturas voltadas à educação infantil e anos iniciais. 5. A segunda licenciatura, prevista no art. 19 da mesma resolução, permite aproveitamento de carga horária apenas quando relacionada à mesma área da formação anterior, o que não se aplica ao caso. 6. O edital do concurso é claro quanto à exigência mínima de formação compatível, e a documentação apresentada não comprova o cumprimento dos requisitos. 7. A Administração Pública agiu dentro da legalidade ao recusar o diploma, sendo indevida a concessão da segurança. 8. Pedido de antecipação da tutela recursal formulado de forma inadequada, no bojo das razões recursais, não conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “1. Para investidura no cargo de professor substituto para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, exige-se curso de licenciatura com carga horária mínima de 3.200 horas, conforme Resolução CNE/CP no 2/2019. 2. A segunda licenciatura não exime o candidato do cumprimento dos requisitos mínimos de carga horária e formação específica definidos no edital.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 1.012, §3o, e 487, I; Lei no 9.394/1996, arts. 61 e 62; Resolução CNE/CP no 2/2019, arts. 10, 11, 19 e 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0713567-94.2024.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 07.05.2025.